Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712130-66.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTUR EHNDO CAMPOS (réu) em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (autora), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de: (i) aluguéis de dez/2019 (R$ 700,00) e de jan/2020 (R$ 2.677,50), corrigidos monetariamente pelo IGP/DI/FGV (ou, em sua falta, pelo IGP-M ou pelo INPC, sucessivamente) e acrescidos de juros de mora de 0,033% ao dia, nos termos do contrato, desde cada vencimento (em 05/01 e 05/02/2020, respectivamente); (ii) multa moratória de 10% sobre os valores inadimplidos; (iii) multa penal de R$ 29.000,00 (10 vezes o valor previsto no item 8, a saber, R$ 2.900,00) - ID 27894131. Em suas razões recursais (ID 27894133), o apelante/réu sustenta a necessidade de reforma da sentença, para cancelar ou limitar a multa penal a 2% sobre o valor do débito e para isentá-lo do pagamento dos ônus sucumbenciais. Pede o provimento do recurso. Preparo recolhido fora do prazo recursal (ID 27894146). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso, por deserção e, no mérito, pelo não provimento (ID 27894149). O apelante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo em dobro (ID 28133799). Preparo em dobro comprovado (ID 28487448). O apelante foi, então, intimado para se manifestar quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista a possível preclusão da oportunidade de alegação da matéria objeto de insurgência recursal, cuja análise implicaria, consequentemente, em supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (ID 28619095). No ID 29015185, foi certificado o transcurso de prazo, sem manifestação do apelante. Relatados. Decido. O recurso não deve ser conhecido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que, na decisão de ID 27894093, foi decretada a revelia do apelante, tendo em vista a não apresentação de contestação no prazo legal, o que foi, posteriormente, confirmado por este eg. TJDFT, no âmbito do Agravo de Instrumento no 0700097-21.2021.8.07.9000, desta mesma Relatoria. Decorre daí que o magistrado de origem, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, observou os termos do contrato firmado entre as partes e os pedidos deduzidos na Inicial, não havendo nos autos alegação de abusividade da cláusula que previu a multa penal incidente sobre o valor do aluguel, matéria, por isso, que não pode ser suscitada neste momento processual, em decorrência da preclusão temporal. Sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos. 2. Ao permitir ao réu revel de intervir na lide a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obstaria a interposição de recurso por ele formulado. Contudo, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância. 3. Ar. sentença de primeiro grau mostra-se incensurável, não padecendo de qualquer vício ou irregularidade a sanar, vez que restou devidamente comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme faz prova o Contrato de Prestação de serviços acostados às fls. 30/52; os demonstrativos de compras dos clientes às fls. 59/67, bem como pelas Notas Fiscais colacionadas às fls. 54/58. 4. Por outro lado, constata-se que a apelante somente compareceu aos autos nesta instância recursal, apesar de devidamente citada (fls. 98/98v). Todavia não trouxe aos autos nenhum indício de prova, baseando sua irresignação unicamente na narrativa recursal (fls. 112/120). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1061203, 20160110771198APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340) Logo, ciente de que o recurso de apelação transfere ao órgão ad quem somente o conhecimento e exame de matérias que já tenham sido objeto de discussão e decisão na origem, a apresentação tardia de matérias em sede recursal representa inovação recursal, que viola o princípio do duplo grau de jurisdição, em razão de supressão de instância. Revela-se inviável, ainda, o pedido de isenção quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a uma, porque não houve pedido de gratuidade de justiça na origem e tampouco no presente recurso, e, depois, porque ainda que houvesse pedido, neste momento, para gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, verifica-se que o apelante procedeu com o regular pagamento do preparo, o que revela ato incompatível com a alegação de hipossuficiência e, portanto, implica em preclusão lógica do pleito. Destarte, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação interposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator